Tribunal: TJMT
Processo: 1009014-08.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009014-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), JOAQUIM CAVALCANTE DE LIMA - CPF: 384.858.501-49 (PACIENTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (IMPETRANTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009014-08.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOAQUIM CAVALCANTE DE LIMA
IMPETRANTE: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI, RAFAEL RODRIGUES REGO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 304 C/C ART. 297, AMBOS DO CP]
– PRISÃO DECRETADA EM RAZÃO DA FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE QUE, ATUALMENTE, TEM ENDEREÇO CERTO, OCUPAÇÃO LÍCITA E CUMPRE PENA NO REGIME SEMIABERTO, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A fuga do distrito da culpa é fundamento válido para decretação da prisão preventiva do paciente. Precedentes.

Demonstrado que o paciente cumpre pena no regime semiaberto por crime posterior e vem cumprindo com regularidade as condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, afigura-se suficiente a imposição de cautelares diversas [art. 319, CPP].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009014-08.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOAQUIM CAVALCANTE DE LIMA
IMPETRANTE: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI, RAFAEL RODRIGUES REGO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOAQUIM CAVALCANTE DE LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso [art. 304 c/c art. 297, ambos do CP].

Asseveram que a decisão padece de legalidade, uma vez que a medida extrema foi decretada de ofício, sem prévio requerimento do Ministério Público, e que não há contemporaneidade entre a data dos fatos imputados ao paciente e o decreto prisional.

Informam que o paciente cumpre pena no regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, possuindo endereço certo e ocupação lícita em Rondonópolis, e que
“jamais quis se furtar da aplicação da lei penal”
.

Almejam a concessão da ordem, para que seja determinada a expedição de contramandado de prisão, fazendo cessar o constrangimento ilegal.

A liminar foi parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opinou pela ratificação da liminar, com a concessão parcial da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009014-08.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOAQUIM CAVALCANTE DE LIMA foi denunciado pelo seguinte fato:

“No dia
03/09/1998
, em horário não determinado, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR-364, em Alto Garças/MT, o policial rodoviário federal LUPÉRCIO JÚNIOR BOLOGNEZ abordou, em inspeção de rotina, o veículo conduzido por JOAQUIM CAVALCANTE DE LIMA, momento em que este apresentou um Carteira Nacional de Habilitação (documento público) materialmente falsa (fls. 08-IPO), número 002.693.727, registro 500.004.331, Detran/MA, com data de expedição em 20/12/87, em nome de JOAQUIM HENRIQUE DE LIMA (auto de apreensão de fls. 03-IP e laudo pericial de fls. 05 e 07-IP), consciente da ilicitude de sua conduta”.

Após o Oficial de Justiça certificar que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, foi determinada a citação por edital dele.

Decorrido o prazo legal sem manifestação, o juízo singular decretou a prisão preventiva de JOAQUIM, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, fulcrado na
“fuga ou escusa do acusado em atender o chamamento judicial”
.

Referida decisão, como informado pelos impetrantes, foi prolatada sem prévia manifestação ministerial.

Ocorre que, à época da decisão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admitia a atuação de ofício do juízo,
verbis
:

HC -
PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DECRETADA DE OFÍCIO - EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA - INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. - É JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE E. STJ QUE A SIMPLES EVASÃO DO RÉU DO LOCAL DOS ACONTECIMENTOS, JÁ JUSTIFICA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
. -
INEXISTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA MEDIDA DE EXCEÇÃO, JUSTIFICADA DEVIDAMENTE, ANTE A EVASÃO DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA, INVIABILIZANDO A DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA.
- ORDEM QUE SE INDEFERE.
[HC n. 6.792/SP, relator Ministro CID FLAQUER SCARTEZZINI, Quinta Turma, julgado em 3/3/1998, DJ de 1/6/1998, p. 150].

Portanto, neste posto, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal.

No tocante à
ausência de contemporaneidade
, deve-se ter em conta que, embora o crime tenha ocorrido cerca de 5 [cinco] anos antes da decretação da segregação cautelar de JOAQUIM, o fundamento invocado não foi a garantia da ordem pública, uma vez que, nesse caso, o risco de reiteração delitiva, de fato, já havia arrefecido.

A contemporaneidade deve ser analisada em relação à
evasão do réu do distrito da culpa
, que foi certificada pelo Oficial de Justiça e confirmada com a citação editalícia, ocorrida em
17/07/2003
, com prazo de 15 [quinze] dias.

Assim, a prisão preventiva decretada em
21/08/2003
guarda contemporaneidade com a causa motivadora dela – o não comparecimento em juízo, para ser interrogado, na audiência que havia sido designada para
13/08/2003
.

Perscrutando os autos de origem, verifico que, em
19/07/2022
, o Oficial de Justiça certificou o seguinte:

“Certifico que, no dia 12/07/2022, diligenciei pela Rua GV-35, Residencial Granville, mas não localizei imóvel com nº 223. Indaguei moradores dos imóveis nº 237, nº 225 e nº 242, mas afirmaram não conhecer o Intimando. Assim sendo, não foi possível localizar e citar JOAQUIM CAVALCANTE DE LIMA”.

Esse foi o último andamento da ação penal.

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude constatar que JOAQUIM ostenta uma condenação, transitada em julgado, por tentativa de homicídio privilegiado qualificado [art. 121, §§ 1º e 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP], pelo qual cumpre pena de 6 [seis] anos, 2 [dois] meses e 10 [dez] dias de reclusão, em regime semiaberto, e encontra-se atualmente monitorado por tornozeleira eletrônica desde 10/03/2023 [conf. Movimentação 66.1 do PEP nº 2000707-84.2022.8.11.0064].

Consta ainda no Executivo de Pena o mesmo endereço residencial do reeducando indicado na peça vestibular, qual seja:
Rua Anápolis, nº 692 – Vila Iguassu, Rondonópolis/MT, CEP 78730-327
.

Embora os impetrantes afirmem que JOAQUIM não quer se furtar da aplicação da lei penal, é certo que
até a presente data ele não foi citado pessoalmente para apresentar resposta à acusação na ação penal de origem
.

A prisão preventiva, por sua vez, é medida extrema que deve ser decretada quando verificadas a ineficácia de outras medidas cautelares. Nesse sentido:

[...] 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo,
a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal
. 2. Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, pois destacou o Juízo de piso a quantidade de droga apreendida, bem como os antecedentes criminais do agravado,
as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
. 3. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no RHC n. 173.189/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023].

No caso concreto,
o paciente já está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica no Executivo de Pena e possui endereço conhecido
, de modo que a adoção de cautelares diversas se afiguram suficientes para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Por fim, registro que, após o deferimento da liminar, o impetrante compareceu nos autos e requereu a dispensa do comparecimento bimestral em juízo, tendo em vista que a ação penal tramita em Alto Garças e ele atualmente reside em Rondonópolis, onde cumpre pena no semiaberto, com tornozeleira eletrônica.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, requereu que o paciente se apresente bimestralmente em Rondonópolis para justificar as atividades.

Pelas razões acima alinhavadas [monitoramento eletrônico e endereço certo], concluo pela desnecessidade do comparecimento bimestral em juízo [item
“b”
da decisão de ID. 165823668].

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de JOAQUIM CAVALCANTE DE LIMA,
ratificando a liminar anteriormente concedida, com a dispensa do comparecimento bimestral em juízo
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023